Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-35.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que não aponta expressamente nenhuma omissão, contradição ou obscuridade - Prequestionamento preparatório para acesso às instâncias extraordinárias - Manutenção da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) - Caráter infringente, sem prejuízo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que não aponta expressamente nenhuma omissão, contradição ou obscuridade - Prequestionamento preparatório para acesso às instâncias extraordinárias - Manutenção da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) - Caráter infringente, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.